Tribunal: TJDFT
Processo: 0756464-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC.
I – Acolhidos parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão constatada no acórdão, mantido, no entanto, o resultado do julgamento da apelação.
II – Embargos de declaração parcialmente providos.